Tribunal: TJSP
Processo: 1024196-43.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Decisão interlocutória - Pronunciamento judicial que deferiu o requerimento do autor – Findo o prazo legal os autos serão arquivados por serem eletrônicos - Interposição de recurso de apelação - Erro inescusável - Inadequação da via eleita - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024196-43.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante VINÍCIUS
GIBIN FURLAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024196-43.2019.8.26.0554 -Voto no 22640 – Santo André
2
Apelação Cível no 1024196-43.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Vinicius Gibin Furlan (Justiça Gratuita)
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda
Juiz(a): Luis Fernando Cardinali Opdebeeck
Voto 22.640
APELAÇÃO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

Decisão interlocutória - Pronunciamento judicial que deferiu o
requerimento do autor Findo o prazo legal os autos serão
arquivados por serem eletrônicos - Interposição de recurso de
apelação - Erro inescusável - Inadequação da via eleita - Recurso
não conhecido.
Trata-se de ação de produção antecipada de
prova ajuizada por VINICIUS GIBIN FURLAN em face de ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA, à qual foi deferido o requerimento do autor porque
verificado que a prova a ser produzida pode viabilizar a autocomposição ou
evitar o ajuizamento de ação. Determinado a citação da parte adversa para
apresentação do documento em quinze dias; findo o prazo, arquivados os
autos por se tratar de processo digital (art. 383, parágrafo único, CPC).
Inconformado, apela o autor pleiteando a
reforma do decisum com fulcro no art. 382, §4o do CPC1. Aduz, para tanto,
que a ré não cumpriu com a determinação exarada, injustificadamente,
contestou o feito. Discorre sobre seu direito e ilegalidades perpetradas pela
ré, ora apelada. Alega que deixou de ser aplicado ao caso a legislação
pertinente à tutela jurisdicional, eis que indeferida totalmente a produção de
1 Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com
precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.
(...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024196-43.2019.8.26.0554 -Voto no 22640 – Santo André
3
prova requerida, admitido o desleixo da ré e não realizado nenhuma medida
coercitiva para a efetividade da ordem judicial. Ressalta que deveria o juízo a
quo se utilizar dos meios coercitivos para entregar eficácia às decisões
judiciais, na forma dos arts. 400 e 139, IV, do CPC. Requer o conhecimento e
provimento do recurso a fim de impelir a ré em fornecer toda a
documentação burocrática requerida, sob pena de aplicação de astreintes e
condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios.
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de produção antecipada de
prova pela qual pretende o autor seja a ré compelida à apresentação de
documentos. Alega que a ação tem o único objetivo de constituir prova para
melhor avaliação quanto a legalidade dos reajustes das mensalidades,
aditamentos realizados e esclarecimentos quanto ao valor exorbitante
imposto ao final do curso de direito pela Universidade.
O recurso não merece conhecimento.
Insiste o recorrente em seu apelo convencer
esta Corte ao reexame e reforma da decisão proferida.
Ocorre que o apelante se insurgiu contra o
fundamento de decisão interlocutória que não resultou no fim do processo.
O artigo 203, §§ 1° e 2°do CPC assim dispõe:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz
consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o. Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024196-43.2019.8.26.0554 -Voto no 22640 – Santo André
4
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§
2o.
Decisão
interlocutória
é
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
Se trata a deliberação impugnada de decisão
que determinou a remessa dos autos ao arquivo com as anotações e
comunicações de praxe.
Foram interpostos embargos de declaração
aos quais foi negado provimento, esclarecendo o juízo sentenciante que em
se tratando de procedimento de produção antecipada de prova, não há que
se falar em imposição de multa ou mesmo prolação de sentença, observando-
se que sequer é admitida a apresentação de defesa ou recurso (artigo 382,
§4o, do CPC). O postulado na exordial pelo autor foi deferido, com
apresentação de defesa pela ré. Cabe ao autor avaliar os documentos e, se o
caso, ajuizar a ação principal. Ressalta o parágrafo segundo do art. 382, do
CPC, que dispõe: “O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a
inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.”
A ação de produção antecipada de prova não
tem caráter contencioso e se destina, entre outros fins, a propiciar o prévio
conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de
ação (arts. 381 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024196-43.2019.8.26.0554 -Voto no 22640 – Santo André
5
Desta forma, pelo prisma da adequação resta
ausente o interesse processual, o que impede a admissibilidade do recurso.
Destarte, inviável o conhecimento do apelo
por clarividente inadequação da via processual eleita.
Posto isso, não se conhece do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator